Tribunal: STF
Processo: Inq 2244
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-13
Data de publicação: 2007-09-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME: CALÚNIA E INJÚRIA.
   Lei 5.250/67, arts. 20 e 22.
1. O artigo tido como ofensivo não
   imputa a prática de fato criminoso ou ofensivo à reputação da
   querelante: inocorrência da adequação objetiva do tipo penal dos
   arts. 20 e 22 da Lei de Imprensa, Lei 5.250/67.
2. Queixa-crime
   rejeitada.